Tribunal: TJBA
Processo: 8134345-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134345-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA REIS POPE

Advogado(s)
:
CAROLINE ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. QUITAÇÃO INTEGRAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL.
DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE O CAPÍTULO SUCUMBENCIAL
. ÔNUS DA PROVA DO PROMITENTE COMPRADOR DE DEMONSTRAR A INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL ESPECÍFICA À OBRIGAÇÃO DE OUTORGA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO
. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de adjudicação compulsória proposta pela promitente compradora após a quitação integral do preço de dois imóveis e adimplemento dos encargos tributários. Registro de gravames judiciais de terceiros sobre as unidades imobiliárias que, somado à dificuldade de contato com a vendedora, justificou parcialmente o interesse de agir. sentença de procedência que manteve a adjudicação, mas condenou integralmente a ré aos ônus sucumbenciais com base em resistência presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Recurso da promitente vendedora visando unicamente o afastamento da condenação sucumbencial, sob o argumento de ausência de pretensão resistida formal prévia à judicialização e de violação ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A procedência do pedido principal de Adjudicação Compulsória é mantida por força do Artigo 1.418 do Código Civil, ante a integral quitação do preço e o legítimo direito real do promitente comprador. No entanto, para fins de aplicação do princípio da sucumbência, que deve ser mitigado em razão do princípio da causalidade, exige-se a comprovação de notificação extrajudicial específica ou recusa formal do promitente vendedor, ônus que incumbia à Autora/Apelada e não foi atendido nos autos.

A mera alegação de dificuldade de contato, ou a inércia prolongada por si só, não se equiparam à pretensão resistida apta a ensejar a condenação integral do réu que, em juízo, não se opõe ao mérito do direito de domínio. Necessária a reforma do julgado para afastar a sucumbência exclusiva da vendedora, determinando a redistribuição dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Redistribuição do ônus processual, impondo-se as custas remanescentes à Apelada e o rateio dos honorários advocatícios entre as partes, cabendo a cada uma arcar com os honorários de seu respectivo patrono.

Tese de julgamento: "Nas ações de adjudicação compulsória em que haja concordância da Promitente Vendedora com o mérito do pedido e ausência de prova de prévia notificação ou pretensão resistida comprovada pelo Promitente Comprador, afasta-se a condenação da Vendedora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, determinando a distribuição das custas processuais remanescentes ao Autor e o rateio dos honorários advocatícios entre as partes, vedada a compensação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. 8134345-74.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e Apelada ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA REIS POPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.